Tribunal: TJES
Processo: 5007296-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007296-52.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR MURILLO ANTUNES SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, ERRO DE LEITURA, PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007296-52.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR MURILLO ANTUNES SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS SERGIO LYRIO SANTOS - BA81511

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
IGOR MURILLO ANTUNES SANTOS
, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343 de 2006.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da falta de fundamentação da decisão de prisão preventiva, condições pessoais favoráveis do paciente e erro de leitura por parte da douta Promotora de Justiça ao tomar sua decisão.

Alega, ainda, que a quantidade de substâncias entorpecentes encontrada não configura crime de tráfico, além da prova preparada pelos policiais, impedimento da defesa de utilizar eletrônicos nas instalações do conjunto penal e que o paciente necessita de tratamento para ansiedade e esquizofrenia.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, foi cumprido mandado de Busca e Apreensão/Ação Controlada, expedido nos autos do processo n.º 5014858-65.2024.8.08.0048, pela 1ª Vara Criminal de Serra/ES, na residência onde se encontrava o denunciado Igor Murillo Antunes Santos. A medida cautelar se originou de ação prévia realizada pela Equipe K-9 da Polícia Federal, na qual foi identificado pelos cães detectores de drogas, conteúdo suspeito na encomenda postal oriunda da cidade de Curitiba/PR, cujo destinatário era o denunciado. Assim, por meio de ação controlada, a Equipe K-9 da PF prosseguiu para o endereço do denunciado, acompanhados por servidor dos Correios. Na ocasião, os policiais aguardaram a realização da entrega da encomenda ao denunciado. Logo após a efetivação da entrega, os policiais apresentaram a ordem judicial e adentram na residência, sendo realizado apreensão da encomenda e constatado que se tratava de 1.536g (mil quinhentos e trinta e seis gramas) de substância entorpecente conhecida como maconha. Conforme consta no IGOR MURILLO ANTUNES SANTOS, CPF 108.683.767-36, brasileiro, solteiro, natural de Vitória/ES, nascido em 01/03/1997, filho de Cristiane Quelle Figueira Antunes, residente e domiciliado na Rua Manoel Bandeira, nº 66, bairro Laranjeiras, Serra/ES, pelos fatos delituosos expostos a seguir: Auto Circunstância do de busca ao id 43829403 - pág. 28/29 e Auto de Apreensão ao id 43829403 - pág. 10/11. Além disso, foi realizado diligências complementares na residência do denunciado, sendo encontrado: 4.40g (quatro gramas e quatro décimos) de substância entorpecente conhecida como haxixe; 1,50 g (um grama e meio) de substância entorpecente de maconha embalada em papel vegetal e 05 (cinco) unidades de apetrechos para preparo de drogas. Conforme consta no Auto de Apreensão ao id 43829403 - pág. 10/11.

Inicialmente, deve-se salientar que restaram devidamente demonstrados os requisitos ensejadores da medida máxima presentes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando presentes os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva, encontradas nos documentos dos autos e nos depoimentos testemunhais. Outrossim, no que tange às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020).

Ademais, referente à afirmação defensiva sobre o paciente necessitar de tratamento psiquiátrico para ansiedade e esquizofrenia, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso em regime semiaberto o benefício da prisão domiciliar, quando comprovado que o recluso é portador de doença grave e seja impossível se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido. Nesse sentido:

(...)
Quanto à alegação de que sofre esquizofrenia, o tribunal a quo manifestou: “Ademais, não restou demonstrado, de plano, que o paciente seja portador de alguma doença ou comorbidade e que ele não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional.” (fl. 25). Rever tal entendimento demandaria revolvimento fático probatória inviável na via estreita do
habeas corpus
.
(...)(AgRg no HC n. 767.929/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023).

Deste modo, antes de justificar a excepcional concessão do benefício ao paciente, devemos verificar a realidade fática da falta de estrutura do sistema penitenciário para lidar com tais situações.

Soma-se a isso o fato de que o impetrante não acostou ao caderno processual qualquer documentação capaz de atestar a comorbidade alegada.

Por fim, as demais alegações necessitam de uma vasta dilação probatória, devendo ser analisadas no decorrer da instrução criminal, não sendo cabível na estreita via do
habeas corpus
.

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM
HABEAS CORPUS
. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES PARA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental.
2. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. 3. Para conhecer da controvérsia apresentada neste
writ
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático- probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.
(AgRg no HC n. 897.114/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em falta de fundamentação, condições pessoais favoráveis, erro de leitura, pequena quantidade de substâncias entorpecentes, ou necessidade de tratamento psiquiátrico.

Ante o exposto, com amparo na Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.